Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-32.2022.8.11.0108
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001731-32.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RUBENS DICK - CPF: 825.100.759-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), ANDERLEIA FATIMA HEINSFELD DA CUNHA - CPF: 024.858.161-90 (ASSISTENTE), ERIKA LETYCIA HEINSFELD - CPF: 066.360.451-67 (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), LAURA FABIAN HEINSFELD - CPF: 066.360.441-95 (ASSISTENTE), SOLANGE DE FATIMA HOFFMANN DA SILVA HEINSFELD - CPF: 915.625.119-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 3 meses de detenção em regime aberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está demonstrada por laudo pericial que atestou lesão na região occipital da vítima, exigindo sutura, bem como por registros fotográficos e demais documentos constantes dos autos.

A autoria encontra respaldo no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, colhido tanto na fase inquisitorial quanto
judicial
, corroborado por testemunhas presenciais, como a filha da vítima e o policial militar que atendeu à ocorrência.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando acompanhada de outros elementos, conforme entendimento consolidado do STJ e d
o TJMT
.

O argumento da defesa, de que a vítima estava com a consciência alterada por consumo de álcool, não compromete a credibilidade de seu relato, especialmente diante de sua consistência e da convergência com outras provas.

A alegação do acusado de que a vítima teria caído sozinha é isolada e incompatível com os elementos probatórios, inclusive o laudo médico.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável diante da comprovação de lesões corporais, afastando-se a tipicidade da infração prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

O dolo do agente decorre da dinâmica dos fatos: o empurrão contra o muro, após discussão acalorada, revela a assunção do risco de produzir lesão, sendo irrelevante a posterior negativa de intenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Lesões corporais comprovadas por exame pericial afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

O dolo na lesão corporal pode ser evidenciado pelas circunstâncias do fato, especialmente quando o agente, ao empurrar a vítima com força
contra estrutura
sólida, assume o risco de causar lesões.

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.836.315/RJ, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJMT, N.U 1000435-46.2021.8.11.0031, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 22.08.2025, DJE 22.08.2025; TJMT, N.U 1003085-27.2024.8.11.0010, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2025, DJE 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ru
bens
D
ick
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A
sentença
recorrida
(ID.

301682891
)

reconheceu
a materialidade e autoria delitivas, notadamente com base na palavra da vítima, depoimentos testemunhais,
A
uto de
E
xame de
C
orpo de
D
elito, fotografias e
B
oletim de
O
corrência, reconhecendo-se que o réu teria, no contexto de uma discussão conjugal motivada por ciúmes, empurrado a vítima contra o muro da residência, resultando em lesão na região occipital da cabeça e no braço esquerdo.

Em suas razões recursais
(ID.

301682894
)
, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese:

(i)
q
ue não há prova suficiente da prática do delito, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII do CPP, diante da ausência de testemunhas presenciais e da existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos;

(
ii
)
q
ue o relato da vítima é isolado e inconsistente, não sendo corroborado por outras provas autônomas, sendo a versão do réu detalhada e plausível, conforme transcrição do interrogatório, onde sustenta que a vítima, alcoolizada, caiu sozinha ao tropeçar num vaso de flor;

(
iii
)
d
e forma subsidiária, pugna pela desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do
Decreto-Lei 3.688/1941).

Requer, ao final, a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para contravenção penal.

Em contrarrazões
(ID.

301682897
)
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando:

(i)
q
ue as provas constantes nos autos são robustas e harmônicas, corroborando a versão da vítima quanto à autoria e materialidade da lesão;

(
ii
)
q
ue o relato da vítima é consistente, detalhado e confirmado em juízo, estando em consonância com os demais elementos probatórios (fotografias, Laudo Pericial, Boletim
d
e Ocorrência e declarações de familiares), razão pela qual deve ser mantida a condenação;

(
iii
)
q
ue não há dúvida razoável capaz de justificar a absolvição ou a desclassificação da conduta.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.

304066862
)
,
exarado pelo
Procurador
de Justiça
Dr.
Amarildo César
Fachone
, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, diante da coerência do conjunto probatório, da palavra firme da vítima e da ausência de elementos que sustentem a tese absolutória ou de desclassificação.

É o relatório.

À
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Nos termos relatados acima, o apelante

Rubens Dick
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, alega, em síntese, as seguintes teses: (i) que não há prova suficiente da prática do delito, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII do CPP, diante da ausência de testemunhas presenciais e da existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos; (
ii
) que o relato da vítima é isolado e inconsistente, não sendo corroborado por outras provas autônomas, sendo a versão do réu detalhada e plausível, conforme transcrição do interrogatório, onde sustenta que a vítima, alcoolizada, caiu sozinha ao tropeçar num vaso de flor; (
iii
) de forma subsidiária, pugna pela desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). Requer, ao final, a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para contravenção penal.

Recapituladas
as teses defensivas, passo à sua apreciação, separadamente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante, argumentando que nenhuma testemunha presenciou os fatos e que a vítima estava com a consciência alterada pelo consumo de álcool.

Contudo, após análise detida dos autos,
tenho que a tese defensiva deve ser rejeitada, pois
a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID.

301682851
- Pág.1
)
, Boletim de Ocorrência
(ID.

301682851
– Pág. 2
)
, Auto de Exame de Corpo de Delito
(ID.

301682851
Pág.17
)
, registros fotográficos e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito
(ID.

301682851
– Pág. 17)
, que atestou a presença de sutura na região occipital da vítima, bem como pelos registros fotográficos que demonstram o sangramento sofrido.

Quanto à autoria, a vítima Solange de Fátima Hoffmann da Silva
Heinsfeld
prestou depoimento coerente e consistente tanto na fase policial
(ID.

301682851
– Pág. 11
)
quanto em juízo
(ID.
301682884
)
, relatando que, após retornarem de uma festa, o acusado a empurrou contra o muro da residência, causando-lhe lesões. Seu relato é detalhado e preciso, descrevendo inclusive o comportamento do acusado após a agressão, que se dirigiu ao quarto sem prestar qualquer auxílio, mesmo diante do sangramento abundante
,
conforme demonstra o seguinte trecho do depoimento da vítima
:

[...]

E o
Rubens
estava com pressa de ir embora. Quando eu embarquei no carro ele começou me insultar e me destratar até em casa, como era o costumeiro dele, sempre quando a gente saía de algum lugar. Aí chegando em casa, eu não abri o portão, quem abriu foi ele, quando eu saí do carro e ele, eu só falei
pra
ele, assim como ele, ele me insultava, me insultou bastante, falou bastante coisa, cheguei abrir a porta do carro, saí. Aí eu perguntei
pra
ele, por que que você omitiu a verdade que o nome daquela mulher era Mari? Mas não tenho nada contra ela, só estou comentando por causa que era sobre isso, esse assunto. Aí ele disse que que você está inventando, que você está mentindo.
Aí mais uma vez, está inventando isso, aí foi que ele me empurrou contra o muro. Eu estava mais ou menos na distância de um, acho que um tanto assim, 1 m, meio metro do muro. Ele me empurrou com tudo. Aí quando eu caí no muro, foi cair assim, sabe? Caindo raspando no muro e sentei e ele fechou o portão e foi entrou para dentro de casa e fechou a porta. E aí eu vi tudo rodar. A casa rodava, rodava, rodava. Eu não tinha como assim,
levantar
no momento, parece que minha cabeça estava estourando.
Aí
,
eu tinha tomado uma cerveja na festa, era uma festa, todo mundo estava tomando cerveja lá. Aí eu levantei e fui me arrastando na calçada, me peguei na parede, aí abri a porta e entrei e fui
no
quarto das menina
s
, no quarto da Erica e da Laura. Aí eu
chamei elas
para me socorrer, estava correndo sangue. Aí eu pedi ajuda para elas.
Aí ele estava no meu quarto, eu lembro que estava arrumando a colcha para
deitar
, estava arrumando a cama assim, puxando a colcha.
Aí eu falei para as meninas, me ajuda Erica e Laura liga no 190 190, ajuda, ajuda a mãe. Aí ele veio correndo do quarto e falou assim, é mentira da tua mãe, ela está inventando. Eu falei, eu não estou inventando, tem
um
corte na minha cabeça que é puro sangue. A tua mãe caiu,
ela está inventando. Aí a Erica correu para a sala e eu tinha telefone residencial. Ela
f
oi pegar o telefone, ele foi lá e arrancou a tomada. Aí ela tinha o
celularzinho
dela, não sei como que ela conseguiu ligar, chamar socorro. Eu pedi para ela socorrer porque estava doendo e correndo muito sangue, aí eu
sentei
no balcão assim, perto da sala,
sentei
perto do balcão. Mas eu pensei, eu vou ficar aqui esperando ajuda, será que vai vi
r
? Eu fui para a rua
corri
até quase na esquina ali de casa que enxerga a delegacia, a civil. Mas como estava correndo, muito sangue doendo, eu voltei e
sentei
na calçada. Eu pensei, se eu atravessar esse canteiro, aí eu vou morrer no meio, ninguém vai me ver. Aí eu voltei e
sentei
na frente de casa, olhei, dali a pouco chegou a polícia e a e a ambulância. Foi isso que aconteceu aquela noite
[...]

Cumpre destacar que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal
a quo
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica".
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.714/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não
provido.(
AgRg
no
AREsp
n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025
).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal; (
ii
) analisar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais diante da ausência de pedido expresso do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime restou demonstrada por laudo pericial que evidencia as lesões sofridas pela vítima.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos.
Supostas divergências entre o depoimento prestado na fase inquisitorial e em juízo não comprometem a credibilidade da prova, especialmente quando decorridos vários anos dos fatos e havendo esclarecimentos consistentes em audiência. O dano moral, em casos de violência doméstica, pode ser fixado apenas quando houver pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, conforme entendimento consolidado no Tema 983/STJ. Ausente pedido expresso, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2.

Eventuais divergências entre declarações prestadas na fase policial e em juízo não afastam, por si sós, a credibilidade da vítima, quando devidamente esclarecidas e amparadas por outros elementos probatórios. 3. É incabível a fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada pelo STJ no Tema 983.” (N.U 1000435-46.2021.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
.

Diante do exposto, conclui-se que a tese defensiva de insuficiência probatória não merece acolhimento.

A materialidade do crime encontra respaldo no Laudo Pericial e nos registros fotográficos, enquanto a autoria resta evidenciada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em ambas as fases da persecução penal, corroborado por outros elementos constantes dos autos. Em se tratando de delito praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pacífica
reconhece o valor probatório da palavra da vítima, especialmente quando amparada por provas técnicas, como no caso em apreço
.

Ademais, o depoimento da vítima encontra respaldo nos relatos das testemunhas. A filha da vítima, Laura Fabian
Heinsfeld
, confirmou
em juízo (ID.

301682884
)
que foi acordada durante a madrugada e encontrou sua mãe com a cabeça sangrando, relatando que o acusado a havia empurrado. Mencionou ainda que já presenciou outras agressões praticadas pelo acusado contra sua mãe em ocasiões anteriores.

O policial militar Claudemir José Conrado, que atendeu a ocorrência, confirmou
em seu depoimento prestado em juízo (ID.

301682884
)
que encontrou a vítima ensanguentada na rua em frente à residência, corroborando a versão apresentada por ela.

Quanto à alegação de que a vítima estaria com a consciência alterada pelo consumo de álcool, tal circunstância
, ainda que fosse confirmada,
não
seria
suficiente para desconstituir seu depoimento, especialmente quando este se mostra coerente e é corroborado pelos demais elementos probatórios. Além disso, o próprio acusado
, na fase inquisitorial (ID.
301682851
– Pág. 23),
admitiu ter consumido bebida alcoólica na mesma ocasião.

A versão apresentada pelo acusado, de que a vítima teria caído sozinha ao tropeçar em um vaso de flor, mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial que atesta lesão na região occipital da cabeça da vítima, compatível com o impacto contra o muro, conforme relatado por ela.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, estando a condenação devidamente fundamentada no robusto conjunto de provas
constantes d
os autos.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), argumentando que um "empurrão" não configura dolo de lesionar.

Tal pleito também não merece acolhimento.

A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela agressão física que não deixa vestígios, como empurrões leves ou puxões de cabelo que não causam lesões. No
entanto, no caso em análise, restou comprovado que a conduta do acusado resultou em efetiva lesão corporal na vítima, conforme atestado pelo
E
xame de
C
orpo de
D
elito
(
ID.

301682851
Pág.17
)
, que evidenciou a necessidade de sutura na região occipital da cabeça.

Portanto, presente a ocorrência de lesões, devidamente comprovadas, não há que se falar em adequação típica à
contravenção
de vias de fato, mas sim, em lesão
corporal
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – DANO IN RE IPSA – TEMA 983/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico restaram devidamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, bem como pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Comprovada a ocorrência de lesões corporais por meio de exame pericial, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

4. Consoante a Tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003085-27.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
.

Ademais, o dolo do agente
de lesionar a vítima
pode ser extraído das circunstâncias do fato. No caso, o acusado empurrou a vítima com força contra o muro, em contexto de discussão acalorada, assumindo o risco de causar-lhe lesões corporais. A alegação de que não tinha intenção de lesionar não se sustenta diante da dinâmica dos fatos e do resultado produzido
.

Além disso, o art. 41 da Lei nº. 11.340/06 afasta a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais em crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher e reforça a impossibilidade de desclassificação para contravenção penal.

Portanto, estando presentes todos os elementos do tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025